Tribunal: TJDFT
Processo: 0751400-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RA Malcotti Assessoria LTDA - EPP em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor por Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados, rejeitara o pedido de dilação de prazo para impugnação do laudo de avaliação dos bens que titulariza, elaborado e coligido aos autos originários por Oficiala de Justiça-Avaliadora. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a executada tivera ciência da avaliação perfectibilizada e de que o interregno conferido para apresentação de objeção de sua parte deteria natureza peremptória, de modo que incidira a preclusão temporal à espécie. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a restituição do prazo de 15 (quinze) dias preconizado no artigo 525, §11, do Código de Processo Civil, de forma a franquear-lhe a formulação de impugnação à avaliação especificada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que o Juízo primevo presumira seu conhecimento acerca da avaliação dos imóveis havida, em descompasso com o certificado pelo Oficial de Justiça incumbido de promover sua intimação, no sentido de que não consubstanciara o ato por não a ter encontrado no endereço diligenciado. Nessa seara, defendera que não ficara a par da avaliação dos imóveis, mormente porque no local não havia qualquer de seus representantes, mas sim a empresa locatária dos bens em questão. Destacara, pois, que o lapso temporal apregoado no artigo 525, §11, do estatuto processual civil sequer se iniciara, assim como que não se estaria diante do aperfeiçoamento de preclusão temporal. À vista disso, consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, o decisório devolvido a reexame deve ser reformado para que lhe seja oportunizada a dilação de prazo para formalização de impugnação ao laudo de avaliação em tela, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a suspensão do provimento singular agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RA Malcotti Assessoria LTDA - EPP em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor por Terence Zveiter e Igor Barbosa Advogados, rejeitara o pedido de dilação de prazo para impugnação do laudo de avaliação dos bens que titulariza, elaborado e coligido aos autos originários por Oficiala de Justiça-Avaliadora. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, a restituição do prazo de 15 (quinze) dias preconizado no artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, de forma a franquear-lhe a formulação de impugnação à avaliação especificada. De acordo com o alinhado, o objeto do recurso cinge-se à aferição da incidência do Juízo singular em error in procedendo por ocasião da ausência de concessão, à agravante, do lapso temporal legalmente determinado para a oposição de impugnação à avaliação dos bens por ela titularizados, incorrendo em cerceamento de defesa frente ao malferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a controvérsia. Sob essa moldura, para que seja examinada a ocorrência do alegado vício, importa realizar breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual pertinentes ao deslinde do recurso em apreço. Do cotejo dos autos do cumprimento provisório de sentença (no 0712412-44.2023.8.07.0001) em comento, vislumbra-se que, em 08 de julho de 2024, sobreviera despacho[2] determinando a expedição de mandado de avaliação. Ato contínuo, particularmente em 19 de agosto de 2024, sobejara expedido o mandado[3] de avaliação dos bens pertencentes à recorrente e de sua intimação, tal como de eventuais ocupantes, quanto ao respeitante laudo, donde se extraí, inclusive, a instrução atinente à possibilidade de apresentação de impugnação, a contar da ciência do ato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis acaso discordante a parte da avaliação materializada. Ademais, em 06 de outubro de 2024, a Oficiala de Justiça-Avaliadora certificara[4] que cumprira o referido mandado em 20 de setembro de 2024, procedendo à avaliação determinada no endereço que lhe fora indicado, mas se abstendo de intimar a agravante ante o fato de que não fora encontrada no local diligenciado. Nessa oportunidade, coligira o laudo de avaliação dos imóveis[5] ao fólio processual. Subsequentemente, em 21 de outubro de 2024, a executada se valera de petição[6] para requestar, após a ultimação do interregno de 15 (quinze) dias, a dilação do prazo por igual período para a formulação de impugnação ao supradito laudo. Sob essa ótica, remanescera proferida a decisão guerreada, a qual rejeitara esse pedido sob os fundamentos de que a executada tivera ciência da avaliação perfectibilizada e de que o lapso temporal conferido para formalização de objeção de sua parte deteria natureza peremptória, de maneira que, no caso, teria ocorrido a preclusão temporal. Diante dessa resolução, a agravante intenta, em suma, afastar o reconhecimento da preclusão temporal e ter-lhe outorgado o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar a avaliação de bens originariamente empreendida. Ao menos nesta análise perfunctória, a irresignação em evidência encontra-se guarnecida de substrato passível de aparelhá-la e de legitimar a agregação de efeito suspensivo ativo ao instrumento recursal que manejara. Vejamos. Consubstancia verdadeiro truísmo que a arguição de questões concernentes à validade e adequação de avaliação realizada em ambiente de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é passível de ser consubstanciada por meio de mera petição, dispondo a parte executada do prazo de 15 (quinze) dias para esse desiderato, a contar da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Outrossim, como cediço, a apresentação de impugnação pela parte executada em sede de cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa sucede-se nos moldes dos regramentos aplicáveis ao cumprimento definitivo. É o que, respectivamente, se deflui dos artigos 525, § 11, e 520, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.” Alinhavadas essas premissas, afere-se que o transcurso do período de 15 (quinze) dias somente tem azo a partir da inequívoca ciência da parte executada ou de sua intimação acerca da avaliação efetuada em sede de cumprimento provisório ou definitivo da sentença que torna exigível a obrigação de pagar quantia certa. No caso, reprise-se que o arcabouço material reunido aos autos originários permite a inferência de que, quando da consumação da diligência pela Oficiala de Justiça-Avaliadora – em 20 de setembro de 2024 –, tal experta se abstivera de intimar a agravante da avaliação substancializada, porquanto não lograra em encontrá-la no endereço diligenciado, circunstância essa que fora certificada juntamente à colação do correlato laudo ao caderno processual na data de 06 de outubro de 2024. Em sendo assim, inexistindo intimação da executada no que tange ao ato havido, depreende-se que o prazo de 15 (quinze) dias para formular impugnação à avaliação em pauta apenas se iniciara a partir de seu comprovado conhecimento desse fato. Constata-se, portanto, que a recorrente emanara ciência no respeitante ao laudo de ordem avaliativa em 21 de outubro de 2024, quando peticionara nos autos originários para vindicar a dilação do supradito período. Nesse ínterim, perfazendo a contagem do interregno de 15 (quinze) dias úteis, apreende-se que a respectiva ultimação ocorreria em 13 de novembro de 2024. Neste ponto, sem a intenção de exaurir a discussão da questão, insta sobrelevar que, conquanto tecnicamente não deva se falar em dilação do prazo, haja vista que este somente se inaugurara com a corroborada cientificação da executada, deveras prospera o defendido recursalmente, na vertente de que é-lhe devida a restituição do interregno, com a ressalva de que essa medida há de ser realizada em observância ao período já decorrido entre o aviamento do petitório em 21 de outubro de 2024 e o proferimento da decisão objurgada. É que, reforça-se, a agravante estava apta a impugnar o laudo de avaliação dos imóveis por ela titularizados até a data de 13 de novembro de 2024, contudo, o provimento monocrático arrostado sobreviera em 05 de novembro de 2024, ou seja, 08 (oito) dias antes do esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias em testilha. E a agravante, ao denunciar a ausência de intimação, deveria ter praticado o ato, de imediato, pois não se trata de repetição de prazo, mas de observância do interstício legal (CPC, art. 272, §8o. Derradeiramente, observa-se que o Juízo primevo prolatara decisão precocemente, descurando-se de aguardar o escoamento do lapso temporal do qual dispunha a executada para que, então, afirmasse a ocorrência do instituto da preclusão temporal e a intempestividade de eventual objeção à avaliação promovida. Sob esse espectro, subsiste error in procedendo na espécie, vício esse que resultara no cerceamento de defesa da agravante e legitima a fruição dos 08 (oito) dias remanescentes para a juntada da impugnação almejada. Com efeito, alinhados esses argumentos, despontando-se a argumentação delineada pela recorrente revestida de relevância e o direito invocado provido de plausabilidade – mesmo que parcialmente –, sobejam preenchidos os requisitos aptos a respaldarem a suspensão do decisório hostilizado até que julgado o mérito deste recurso. Isso porque, perfunctoriamente, assimila-se que o proferimento da decisão recorrida se dera anteriormente à ultimação do prazo legalmente apregoado para a formulação de impugnação ao laudo de avaliação de imóveis por parte da agravante, consoante preceitua o artigo 525, § 11 c/c artigo 520, § 1o, ambos do estatuto processual civil. Destarte, a apreensão dessa conjuntura legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo reclamado. Com fundamento nos argumentos expendidos e lastreado no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que indeferira o pedido de ampliação de prazo para formulação de impugnação, que adviera da agravante, assegurando-lhe o prazo remanescente de 8 (oito) dias para manifestar-se sobre a avaliação, desde logo, o qual fluirá a partir da intimação desta decisão. Comunique-se ao ilustrado prolator do decisório desafiado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrarrazoar o agravo no prazo que lhe é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Decisão – ID 215989980 (fls. 2259/2261). [2] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Despacho – ID 202743747 (fl. 2125). [3] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Mandado – ID 207982084 (fls. 2132/2133). [4] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Certidão – ID 213553683 (fl. 2252). [5] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Laudo de Avaliação – ID 213553684 (fls. 2253/2256). [6] Processo no 0712412-44.2023.8.07.0001, Petição – ID 215143578 (fls. 2257/2258).